Tribunal: CARF
Processo: 10845.722099/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.722099/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.809 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
RITA DE CÁSSIA AREAS CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny
(relator), José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Francisco Ibiapino Luz, que negaram-lhe
provimento. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.722099/2012-68
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 7/11, em 26/03/2012, referente ao exercício
2010, ano-calendário de 2009, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário
conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
4.116,69
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.087,44
Juros de Mora – calculados até 30/03/2012
838,54
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/03/2012
0,00
Total do crédito tributário apurado
8.042,67
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, quando foram verificadas as seguintes
infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2010, ano-calendário 2009. Valor: R$ 23.070,00.
Motivo da glosa: falta de comprovação das despesas. Intimada, contribuinte não
apresentou comprovação da efetividade de serviços prestados e desembolso de
pagamentos relativos a dentista e a fisioterapia. Veronika de Oris Teixeira Braz (R$
3.000,00); Monika de Oliveira Fahl (R$ 10.70,00) e Adriana Lourenzo (R$ 10.000,00).
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 10/11 dos autos. Conforme AR (Aviso
de Recebimento) de fl. 87, o impugnante foi cientificado da autuação em 11/04/2012.
Em 07/05/2012, apresentou impugnação (fls. 02/05) ao lançamento alegando, em
síntese:
- não comprovou o efetivo pagamento das despesas tempestivamente porque o extrato
bancário não fora disponibilizado em tempo hábil;
- apresenta planilha relacionando saques e despesas glosadas, destacando que em
relação aos pagamentos feitos em dinheiro, o valor do saque não equivale exatamente ao
do serviço prestado, e as datas que constam do recibo entregue pelo profissional por não
estar exatamente iguais ao dia do pagamento;
- no entanto, a soma dos saques é suficiente para cobrir as despesas médicas;
- destaca que à época dos fatos uma das contas era conjunta com Enéas Antônio
Carneiro do Prado, conforme demonstra cheque anexado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e prestação do serviço.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados cumprem com os requisitos
legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e seu efetivo
pagamento.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Antes de se passar à análise dos documentos anexados pelo contribuinte referente às
despesas médicas, veja-se o disposto no Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, acerca das deduções permitidas
dessas despesas:
DEDUÇÕES
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).(Grifos Acrescidos)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifos acrescidos)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas médicas na
Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da Autoridade
Lançadora. O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa
disposição legal, é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o recibo
firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por pessoa
física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito à autoridade fiscal
exigir, a seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido
da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Destaca-se que, em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da autoridade lançadora,
deslocando para ele o ônus probatório.
Portanto, e conforme já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte provar que as
despesas médicas declaradas existiram, tendo em vista que a inclusão de tais despesas
na declaração de ajuste anual resulta em um benefício para o impugnante, já que essas
deduções reduzem a base de cálculo do imposto devido.
Fundamentado o lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas deduzidas na declaração, para ter direito às respectivas deduções, não
basta ao contribuinte apresentar simples recibos ou declarações dos profissionais,
cabendo sim, quando questionado pela autoridade administrativa, comprovar, de forma
objetiva, a vinculação da prestação do serviço médico com o pagamento (desembolso)
efetivamente realizado.
No presente caso, foi solicitado a contribuinte que comprovasse o efetivo pagamento
das despesas médicas, conforme termo de intimação de fls. 113. Diante da ausência de
comprovação na forma solicitada, a dedução foi glosada.
Durante a fase impugnatória, visando comprovar as deduções de despesas médicas
glosadas, a contribuinte novamente não apresentou documentos que comprovem o
repasse de valores, limitando-se a alegar que os pagamentos foram feitos em espécie,
conforme comprovam os saques.
Os documentos anexados na impugnação (extratos bancários) não são suficientes para
demonstrar o efetivo pagamento, requisito solicitado pela Autoridade Fiscal.
Não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos bancários
referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos bancários e da tabela
elaborada pela contribuinte, não é possível fazer o confronto entre os referidos saques
com os recibos apresentados (datas e valores).
Ressalte-se que, ainda que o montante global dos saques tenha sido superior ao valor
das despesas declaradas, os pagamentos propriamente ditos não restaram comprovados.
A disponibilidade financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas
médicas declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas e os
saques efetuados.
Deve-se destacar ainda que inexiste obrigação legal de que o contribuinte efetue os
pagamentos com cheque nominal, sendo possível que os pagamentos das despesas
médicas declaradas sejam feitos em dinheiro, como alegado, não havendo nada de ilegal
neste procedimento. A legislação não impõe que se faça pagamentos de uma forma em
detrimento de outra. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado
abriu mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios.
Portanto, uma vez que não houve a verificação inequívoca do nexo causal entre os
recibos apresentados e os saques efetuados, não restou comprovado o efetivo pagamento
das despesas médicas glosadas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

É pertinente, aqui, transcrever o disposto no artigo 63 do Decreto no 7.574/2011:
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36.
Na situação presente e conforme análise da documentação trazida aos autos, não houve
o convencimento de que as despesas médicas ocorreram na forma e valores alegados
pelo contribuinte. Assim, diante da falta de comprovação do efetivo pagamento das
despesas médicas, a glosa deve ser mantida.
Observo, por fim, que constam dos autos apenas recibos emitidos pelos
profissionais, com exceção da profissional Veronika (fl. 79), em que consta declaração, porém
sem mencionar a forma de recebimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer |do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Designado.
Em que pesem as razões do voto proferido pelo Ilustríssimo Conselheiro Relator,
peço máxima vênia para divergir do seu entendimento neste caso específico.
Conforme mencionado no relatório, a controvérsia recursal limita-se à
discussão de glosa de despesas médicas, em função da autoridade fiscal não ter reconhecido as
provas carreadas aos autos pelo contribuinte.
O Acórdão prolatado pela 7a Turma da DRJ/BSB, em 29 de maio de 2015,
manteve este racional ao julgar improcedente a impugnação de primeira instância, por entender
que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade, mas em conformidade com a legislação
de regência.
Antes da análise das provas do caso em concreto, dar-se-á um passo para trás, a
fim de avaliar, mesmo que rapidamente, as regras legais que se subsumem aos fatos narrados
neste processo administrativo fiscal.
O primeiro ponto é rememorar que o artigo 8o, da Lei no 9.250/95, prescreve que
poderão ser deduzidos dos rendimentos percebidos no ano pelo contribuinte, os valores relativos
às despesas com serviços de saúde. Tais estão expressos no inciso II, assim como seus requisitos
comprobatórios estão descritos no parágrafo segundo:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Pela leitura da regra legal, a primeira premissa que se pode firmar é que a
comprovação da realização das despesas dedutíveis poderá ser feita pela apresentação dos
recibos emitidos pelo respectivos profissionais, com a identificação de elementos suficientes
para sua efetiva validade (serviço prestado, nome e CRM do médico etc).
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no 3.000/95-,
contudo, dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a
solicitação de novas provas para fins de viabilidade da dedução:
“Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
(...)
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.809 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.722099/2012-68

A segunda premissa que se pode firmar, portanto, após a leitura da regra infralegal
é que os recibos de despesas médicas não têm valor absoluto, sendo possível, sim, a solicitação
de outros elementos de prova pela fiscalização.
Bem por isso, perpassada essas duas premissas, há de se concluir que a análise
que se deve percorrer nestes autos é probatória. Em outras linhas, há de se verificar a existência
de elemento adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo contribuinte.
Ao analisar as provas juntadas, identifiquei os seguintes pontos como elementos
de avaliação para o caso em concreto: (i) recibos originais dos honorários profissionais dos
médicos, cujas despesas foram glosadas (Dra. Veronika de Oris Teixeira Braz; Dra. Monika de
Oliveira Fahl; e Dra. Adriana Lourenzo); (ii) declaração dos profissionais reconhecendo a
prestação efetiva dos serviços, bem como seu efetivo pagamento, com assinatura; e (iii) extratos
bancários e cheques.
Não obstante à regra infralegal - já mencionada e contida no artigo 73, caput e §
1° do Decreto no 3.000/99 - outorgar à autoridade fiscal solicitar elementos adicionais para
comprovação das despesas médicas deduzidas das receitas percebidas, no entendimento deste
Conselheiro, as declarações emitidas pelos profissionais são exemplos claros e suficientes dessas
provas adicionais. Tais foram emitidas, exatamente, para afastar a dúvida suscitada e, sobre tais,
não há qualquer ressalva quanto veracidade ou imputação de fraude.
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, recordar que que as normas que tratam
da dedução não fazem restrições e/ou impõem um rigor maior nas situações em que os serviços
são pagos em espécie ou em cheques de terceiro.
Considerando, então, as provas carreadas aos autos – e sobretudo as declaração de
própria lavra dos profissionais médicos, não é razoável exigir do contribuinte, em especial depois
de anos, a apresentação de extratos bancários e/ou movimentações financeiras coincidentes em
valores para comprovação do efetivo desembolso.

Conclusão
Diante do exposto, considerando os elementos presentes nos autos, dou
provimento integral ao Recurso Voluntário, a fim de cancelar o crédito tributário lançado.

É como voto.
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 155
DF CARF MF
Original